Tribunal: STF
Processo: ARE 1401186
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÁREA DA SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO DE RECEBMENTO DE ADICIONAL NOTURNO - LEI MUNICIPAL Nº 16.119/2015 QUE ALTEROU O REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA SUBSÍDIOS - ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE ACABARIA POR GERAR REGIME HÍBRIDO E INCOMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA REMUNERATÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFOS 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 8º, PARÁGRAFO 2º, DA REFERIDA LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE A INCOMPATIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS DE QUALQUER NATUREZA COM O REGIME DE SUBSÍDIO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS, UMA VEZ QUE FOI ASSEGURADO O RECEBIMENTO, A TÍTULO DE SUBSÍDIO COMPLEMENTAR, DO EQUIVALENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATÉ ENTÃO PAGO E O DO SUBSÍDIO - INEXISTÊNCIA, AINDA, DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - OPORTUNIDADE, ADEMAIS, DE OPÇÃO PELA PERMANÊNCIA NO REGIME ANTIGO - ADICIONAL NOTURNO INCORPORADO AOS VENCIMENTOS E QUE NÃO CONSTA DO ANEXO IV, DO ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.” (Doc. 13, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, Anderson Ribeiro Alves da Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 484 da repercussão geral. Sustenta, em síntese, a compatibilidade da cumulação de adicional noturno com o regime de remuneração por subsídio (Doc. 15).



    O Colégio Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A matéria relativa à possibilidade de percepção de adicional noturno por servidor público da área da saúde do Município de São Paulo optante pelo regime de remuneração por subsídio, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 16.122/2015 do Município de São Paulo), o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, em casos iguais ao presente, foram as decisões proferidas no ARE 1.357.426, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 03/12/2021; no ARE 1.449.905, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/08/2023; no ARE 1.450.379, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/09/2023; no ARE 1.453.853, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/09/2023; no ARE 1.456.588, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/09/2023; no ARE 1.459.570, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/09/2023; e no ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14/09/2023, julgado que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente